Tribunal: TJMT
Processo: 1002742-95.2025.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002742-95.2025.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Calúnia, Difamação, Simples]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SUELME EVANGELISTA FERNANDES - CPF: 849.954.081-34 (EMBARGANTE), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), RODRIGO DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 028.778.781-80 (EMBARGANTE), RAFAELA SOCORRO HOMOBONO LIMA - CPF: 715.157.121-68 (EMBARGANTE), GILMAR ANTONIO BRUNETTO - CPF: 284.411.921-20 (EMBARGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 44 DO CPP. DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Recurso em Sentido Estrito que manteve o reconhecimento da decadência do direito de queixa e a extinção da punibilidade em relação aos crimes de calúnia e difamação, ao fundamento de que a procuração apresentada não continha manifestação inequívoca de vontade para a propositura da ação penal privada pelos delitos imputados. A embargante alegou contradição interna no julgado, omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e omissão quanto aos efeitos jurídicos do parecer ministerial favorável à regularidade das procurações e do recebimento judicial da queixa-crime. Requereu, ainda, o prequestionamento da matéria federal e constitucional e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a presença dos termos “calúnia” e “difamação” na procuração e, simultaneamente, concluir pela ausência de poderes especiais para a propositura da queixa-crime; (ii) estabelecer se houve omissão quanto ao enfrentamento de precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da suficiência da menção ao *nomen iuris* do delito para atendimento do art. 44 do CPP; (iii) determinar se o parecer ministerial favorável e o recebimento da queixa-crime possuem efeito convalidatório apto a afastar a decadência; e (iv) verificar a necessidade de pronunciamento expresso para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à integração e ao aclaramento do julgado, não sendo cabíveis para rediscussão do mérito ou revisão da interpretação jurídica adotada no acórdão.

4. A contradição apta a justificar o acolhimento dos embargos é apenas a de natureza lógico-formal, consistente em incompatibilidade entre premissas e conclusão do próprio julgado, inexistente no caso concreto.

5. A mera presença dos termos “calúnia” e “difamação” no instrumento de mandato não satisfaz, por si só, o requisito do art. 44 do CPP, quando tais expressões aparecem apenas como descrição contextual de outros delitos e não como objeto específico da ação penal privada.

6. O art. 44 do CPP exige manifestação inequívoca da vontade do querelante quanto à propositura da queixa-crime pelos delitos imputados, mediante indicação do fato criminoso ou do
nomen iuris
correspondente.

7. A procuração apresentada indicava expressamente crimes contra a administração pública como objeto do mandato, enquanto a queixa-crime imputou exclusivamente crimes contra a honra, evidenciando desconformidade entre o mandato e a pretensão acusatória deduzida.

8. O dever constitucional de fundamentação não impõe ao órgão julgador a obrigação de examinar individualmente todos os precedentes invocados pelas partes, desde que a decisão enfrente adequadamente a questão jurídica controvertida.

9. A ausência de referência expressa a precedentes persuasivos do Superior Tribunal de Justiça não configura omissão quando o acórdão adota fundamentação própria e suficiente sobre a matéria debatida.

10. As técnicas de
distinguishing
e
overruling
aplicam-se prioritariamente a precedentes vinculantes, não sendo exigível manifestação específica quanto a julgados meramente persuasivos.

11. A decadência prevista no art. 38 do CPP possui natureza material e opera automaticamente com o decurso do prazo legal, independentemente de manifestação judicial ou ministerial.

12. O parecer ministerial favorável à regularidade das procurações e o recebimento judicial da queixa-crime não possuem efeito convalidatório apto a restaurar direito de ação já extinto pela decadência.

13. O ônus de apresentar procuração com poderes especiais adequados à propositura da ação penal privada recai exclusivamente sobre o querelante, não podendo ser transferido ao Ministério Público ou ao magistrado.

14. O prequestionamento considera-se satisfeito quando a matéria jurídica foi efetivamente debatida e decidida no acórdão, operando-se o prequestionamento ficto nos termos do art. 1.025 do CPC quanto às teses suscitadas em embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento:
1. A menção incidental aos termos “calúnia” e “difamação” em instrumento de mandato não satisfaz o requisito do art. 44 do CPP quando ausente manifestação inequívoca de vontade para a propositura da ação penal privada por tais delitos. 2. A ausência de referência expressa a precedentes persuasivos não configura omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a questão jurídica controvertida com fundamentação própria. 3. O parecer ministerial favorável e o recebimento judicial da queixa-crime não possuem efeito convalidatório apto a afastar decadência já consumada. 4. O prequestionamento ficto opera automaticamente com a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, 93, IX, e 127; CP, art. 107, IV; CPP, arts. 3º, 38, 44, 257, II, 315, § 2º, VI, 395, 568, 569 e 619; CPC, arts. 494, I, 1.022, II, e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 339 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no AREsp 2.348.450/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.11.2023; STJ, AgRg no RHC 167.802/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.04.2023; STJ, AgRg nos EDcl no HC 910.510/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no REsp 471.111/RS.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1002742-95.2025.8.11.0042

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Suelme Evangelista Fernandes
em face do acórdão prolatado por esta Quarta Câmara Criminal nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 1002742-95.2025.8.11.0042, oriundo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que deu
parcial provimento ao recurso,
mantendo, quanto à embargante, o reconhecimento da decadência do direito de queixa e a extinção da punibilidade do querelado
Gilmar Antônio Brunetto
, nos termos do (CP, art. 107, IV).

Nos embargos de declaração, a embargante sustentou a existência de três vícios no acórdão embargado, limitando sua irresignação ao capítulo do julgado que lhe diz respeito, sem impugnar a parcela que deu provimento ao recurso quanto aos correcorrentes Rodrigo de Oliveira Alvarenga e Rafaela Socorro Homobono Lima. Alegou, primeiramente, contradição interna quanto ao conteúdo da procuração (id. 346991439), ao argumento de que o acórdão teria reconhecido, simultaneamente, a presença literal dos termos "calúnia" e "difamação" no instrumento de mandato e, ao mesmo tempo, concluído pela ausência de manifestação inequívoca da querelante acerca da apuração de tais delitos, o que configuraria antinomia lógica, especialmente à luz dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reputam suficiente a menção ao nomen iuris do delito para o atendimento do requisito do (CPP, art. 44).

Apontou, ainda, omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes do STJ invocados nas razões recursais (AgRg no AREsp 2.348.450/DF, AgRg no RHC 167.802/DF e AgRg nos EDcl no HC 910.510/SC), sustentando que o acórdão teria se limitado a invocar jurisprudência favorável à conclusão adotada, sem realizar o
distinguishing
ou o
overruling
exigidos pelo (CPP, art. 315, § 2º, VI).

Por fim, apontou omissão quanto ao efeito jurídico da manifestação ministerial favorável às procurações (id. 346991872) e do recebimento judicial da queixa (id. 346991882), aduzindo que tais atos institucionais teriam gerado legítima expectativa de regularidade da representação processual e que, caso o vício formal tivesse sido suscitado ainda no curso do prazo decadencial, a embargante teria tido oportunidade de saná-lo tempestivamente, nos termos do (CPP, art. 568). Requereu, ainda, o prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional, com fundamento nas Súmulas 282 do STF e 98 e 211 do STJ, e, subsidiariamente, o prequestionamento ficto, nos termos do (CPC, art. 1.025, c/c CPP, art. 3º).

Em petição complementar, a embargante retificou erros materiais da peça original, incluiu o precedente AgRg nos EDcl no HC 910.510/SC no rol de prequestionamento e requereu, expressamente, a atribuição de efeitos modificativos ao julgado, para reforma do capítulo que manteve a decadência do direito de queixa em relação à embargante (id. 366773353 e id. 366920370).

Em sede de contrarrazões, o embargado pugnou pela
rejeição integral dos embargos de declaração,
sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão embargado. Argumentou que não há contradição interna, pois o julgado teria apenas atribuído consequência jurídica diversa da pretendida pela embargante ao examinar o conteúdo da procuração à luz do (CPP, art. 44), sem incompatibilidade lógica entre fundamentação e conclusão.

Quanto à alegada omissão relativa aos precedentes do STJ, asseverou que o acórdão enfrentou suficientemente a questão jurídica essencial relativa a impossibilidade de saneamento do vício de representação processual após o decurso do prazo decadencial, não estando o julgador obrigado a responder individualmente a cada precedente invocado quando já apresentada fundamentação suficiente. Sustentou, ademais, a inaplicabilidade dos (CPP, arts. 568 e 569) para afastar decadência já consumada, por se tratar de causa extintiva da punibilidade e não de mera nulidade formal, devendo tais dispositivos ser interpretados em harmonia com o (CPP, art. 38). Rechaçou, por fim, a tese da proteção da confiança institucional, ao argumento de que nem o parecer ministerial nem o recebimento da queixa têm força convalidadora do direito de queixa extinto pelo decurso do prazo legal, e requereu a manutenção integral do acórdão embargado.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, dentro do prazo legal de dois dias contado da publicação do acórdão embargado, ocorrida em 11 de maio de 2026. A peça preenche os requisitos formais de admissibilidade, razão pela qual dela conheço, incluindo
a petição de retificação protocolada na mesma data, que se limita a corrigir erros materiais
e a complementar o rol de precedentes invocados, sem inovar quanto ao objeto da irresignação.

a)

Da retificação de erros materiais:

A petição de retificação aponta erro material objetivo no item 20, alínea (i), dos embargos originais, onde se lê "id. 346991882" (referência à decisão de recebimento da queixa), quando a intenção era remeter ao "id. 346991872", correspondente ao parecer do Ministério Público em primeira instância pela regularidade das procurações.

A distinção entre os dois documentos é relevante para a compreensão do argumento: o id. 346991872 corresponde ao parecer ministerial que atestou a regularidade das procurações, ao passo que o id. 346991882 corresponde à decisão judicial de recebimento da queixa-crime, proferida em 24 de julho de 2025. Trata-se, portanto, de dois atos processuais distintos, ambos invocados pelo embargante como elementos de sua tese de indução institucional à confiança, e que foram corretamente identificados na petição retificadora.

A retificação do erro material mostra-se admissível a qualquer tempo, nos termos do artigo 494, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal.

Acolho, portanto, a retificação requerida, determinando que,
onde consta "id. 346991882"
no item 20, alínea (i), dos embargos originais,
leia-se "id. 346991872"
, ficando a numeração dos parágrafos subsequentes do tópico IV.3 renumerada na forma corrida indicada pelo embargante: §§ 18 (cronologia), 19 (omissão), 20 (relevância jurídica) e 21 (pedido específico de manifestação).

b)

Da alegada contradição interna quanto ao conteúdo da procuração ID. 346991439

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer, simultaneamente, que a procuração outorgada por Suelme Evangelista Fernandes faz menção aos termos "calúnia" e "difamação" e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de manifestação inequívoca quanto à apuração de tais delitos. Argumenta que, aplicado o critério do
nomen iuris
adotado pelos próprios precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados no acórdão, a menção literal a esses vocábulos, conjugada à referência aos artigos 138 a 145 do Código Penal, seria suficiente para atender ao requisito do artigo 44 do Código de Processo Penal.

Os embargos de declaração constituem instrumento de integração e aclaramento do julgado, destinando-se a sanar vícios específicos de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal. Não se prestam, contudo, a reabrir o debate sobre matéria já decidida, nem a promover a revisão do mérito do julgamento sob o pretexto de apontar contradição onde, em verdade, há apenas inconformismo com a conclusão adotada.

A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos é aquela de natureza lógico-formal, consistente na incompatibilidade entre premissas e conclusão dentro do próprio julgado, e não a divergência entre o entendimento do embargante e o do órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado não incidiu em contradição. O reconhecimento de que a procuração id. 346991439 contém menção aos vocábulos "calúnia" e "difamação" não conduz, necessariamente, à conclusão de que o instrumento atende ao requisito do artigo 44 do Código de Processo Penal.

O acórdão foi preciso ao distinguir as duas situações: a mera ocorrência dos termos no corpo do mandato, em contexto que os vincula à descrição dos meios empregados para a suposta prática de crimes contra a administração pública, e a manifestação inequívoca da vontade do querelante de promover ação penal privada especificamente pelos delitos de calúnia e difamação.

A decisão objurgada examinou o conteúdo integral da procuração e verificou que os crimes expressamente indicados como objeto do mandato eram Prevaricação (artigo 319 do CP), Condescendência Criminosa (artigo 320 do CP) e Violência Arbitrária (artigo 322 do CP),
todos crimes contra a administração pública,
sendo que a calúnia e a difamação apareciam no texto apenas como descrição do
meio
pelo qual tais infrações teriam sido praticadas, e não como os delitos cuja apuração se pretendia promover mediante queixa-crime.
A queixa-crime, por sua vez, imputou ao querelado exclusivamente os crimes de calúnia e difamação, tipos penais que não constavam como objeto do mandato.

O requisito do artigo 44 do Código de Processo Penal exige que a procuração contenha poderes especiais para a propositura da ação penal privada, com menção ao fato criminoso ou ao
nomen iuris
do delito que se pretende imputar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada no próprio acórdão embargado, é clara ao exigir que essa menção seja feita com a finalidade específica de propor a queixa-crime pelos delitos referenciados. Não basta, portanto, que os termos "calúnia" e "difamação" apareçam em qualquer passagem do instrumento de mandato, é necessário que a procuração revele, de modo inequívoco, a vontade do outorgante de promover a persecução penal por esses crimes. Essa exigência não foi atendida na procuração outorgada por Suelme Evangelista Fernandes, conforme fundamentado no acórdão embargado.

A tese do embargante, em síntese, pretende que a mera ocorrência dos vocábulos no texto do mandato, ainda que em contexto diverso do objeto da queixa, seja suficiente para suprir o requisito legal. Tal interpretação, contudo, esvazia a própria finalidade do artigo 44 do Código de Processo Penal, que é assegurar a manifestação personalíssima e inequívoca do ofendido quanto ao exercício do direito de queixa. Aceitar que a menção incidental a termos jurídicos, inserida em contexto descritivo de outros crimes, equivale à outorga de poderes especiais para a propositura de ação penal privada pelos delitos contra a honra seria subverter a lógica do instituto.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado.

O que se verifica é que o embargante discorda da interpretação adotada quanto ao alcance do artigo 44 do Código de Processo Penal, o que não configura vício sanável pela via dos embargos de declaração.

Rejeito a tese.

b) Da alegada omissão quanto ao enfrentamento dos precedentes do STJ invocados nas razões recursais:

O embargante aponta omissão do acórdão por não ter enfrentado, com a realização de
distinguishing
ou
overruling
, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça invocados nas razões do Recurso em Sentido Estrito: AgRg no AREsp 2.348.450/DF (Sexta Turma, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 30.11.2023), AgRg no RHC 167.802/DF (Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 17.04.2023) e, por força da petição de retificação, AgRg nos EDcl no HC 910.510/SC (Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.08.2024).

Sustenta que o artigo 315, § 2º, inciso VI, do Código de Processo Penal imporia ao julgador o dever de enfrentar expressamente os precedentes invocados pela parte.

Inicialmente, cumpre registrar que o dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e densificado pelo artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal não exige que o órgão julgador examine, de forma pormenorizada, cada um dos precedentes citados pelas partes. O que se exige é que a decisão seja fundamentada de modo suficiente, com a exposição das razões que embasaram o convencimento adotado.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 339 de Repercussão Geral, assentou que o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Além disso, a omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração é aquela que recai sobre ponto ou questão sobre o qual o julgado deveria ter se pronunciado e não o fez, comprometendo a inteireza da decisão. A ausência de menção expressa a determinado precedente, quando o acórdão já enfrentou a questão jurídica subjacente com fundamentação própria e suficiente, não configura omissão em sentido técnico-processual.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou diretamente a questão jurídica central debatida nos precedentes invocados pelo embargante, a suficiência da menção ao
nomen iuris
do delito para atendimento do artigo 44 do Código de Processo Penal, tendo adotado posição fundamentada a respeito. O fato de o acórdão não ter citado nominalmente os julgados AgRg no AREsp 2.348.450/DF e AgRg no RHC 167.802/DF não implica omissão, pois a tese jurídica neles veiculada foi expressamente examinada e decidida.

Quanto ao precedente AgRg nos EDcl no HC 910.510/SC, invocado na petição de retificação como suporte à tese de que os artigos 568 e 569 do Código de Processo Penal autorizariam o saneamento do instrumento de mandato a qualquer tempo antes da prolação da sentença, o acórdão embargado também não incorreu em omissão.

A questão da aplicabilidade do artigo 569 do Código de Processo Penal ao saneamento de vício de representação após o transcurso do prazo decadencial foi expressamente enfrentada no voto, com fundamentação específica e citação de jurisprudência pertinente do Superior Tribunal de Justiça, em especial o AgRg no REsp 471.111/RS. O acórdão concluiu, com base em interpretação sistemática dos artigos 38, 44 e 569 do Código de Processo Penal, que o saneamento somente é admissível enquanto subsistente o direito de ação, sendo inviável a convalidação de atos após o escoamento do prazo decadencial.

A circunstância de existirem precedentes do Superior Tribunal de Justiça em sentido diverso não impõe ao órgão julgador o dever de realizar
overruling
ou
distinguishing
expresso em relação a cada um deles, especialmente quando o acórdão já adotou posição fundamentada sobre a questão jurídica debatida.

As técnicas de
distinguishing
e
overruling
são especialmente relevantes no tratamento de precedentes vinculantes, não se exigindo enfrentamento analítico individualizado de julgados meramente persuasivos. A ausência de menção expressa a julgados não vinculantes, quando a questão jurídica foi decidida com fundamentação própria, não configura omissão sanável pela via dos embargos de declaração.

Rejeito a tese.

c) Da alegada omissão quanto ao efeito jurídico do parecer ministerial e do recebimento judicial da queixa:

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não atribuir consequência jurídica a dois fatos processuais que, segundo alega, teriam gerado expectativa legítima de regularidade da representação processual: o parecer do Ministério Público de primeira instância (id. 346991872), exarado em 28 de março de 2025, que atestou a regularidade das procurações e opinou pelo prosseguimento do feito, e a decisão de recebimento da queixa-crime proferida em 24 de julho de 2025 (id. 346991882), oito dias após o termo final do prazo decadencial.

Argumenta que, caso o vício formal tivesse sido suscitado por qualquer desses órgãos institucionais ainda no curso do prazo decadencial, o embargante teria tido oportunidade efetiva de sanar o instrumento de mandato em tempo útil, de modo que a impossibilidade de saneamento não poderia ser-lhe oposta sem violação ao devido processo legal e ao princípio da proteção da confiança institucional.

A tese, embora apresentada sob o rótulo de omissão, veicula, em sua essência, pretensão de revisão do mérito do julgado, buscando atribuir ao comportamento de terceiros (o Ministério Público e o magistrado de primeiro grau) o efeito de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, ou de impedir o reconhecimento da decadência já consumada. Tal pretensão não encontra amparo no ordenamento jurídico processual penal.

A decadência prevista no artigo 38 do Código de Processo Penal possui natureza de direito material e opera de pleno direito com o simples transcurso do prazo, independentemente de qualquer manifestação das partes ou dos órgãos do Estado. Trata-se de causa extintiva da punibilidade prevista no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, cujos efeitos não se subordinam à conduta processual do Ministério Público, do magistrado ou de qualquer outro sujeito processual. O prazo decadencial não se suspende, não se interrompe e não se prorroga em razão de manifestações institucionais favoráveis à regularidade de atos processuais que, posteriormente, se revelem viciados.

O parecer ministerial que atestou a regularidade das procurações não tem o condão de sanar vício formal que, por sua natureza, somente poderia ser corrigido pelo próprio querelante mediante a juntada de instrumento de mandato adequado.

O Ministério Público, ao exercer a função de
custos legis
na ação penal privada, emite opinião sobre a regularidade dos atos processuais, mas essa manifestação não vincula o juízo nem produz efeito convalidatório sobre atos que não atendam aos requisitos legais. A eventual equivocidade do parecer ministerial não transfere ao embargante a prerrogativa de sanar o vício após o escoamento do prazo decadencial, pois o ônus de apresentar procuração com poderes especiais no momento da propositura da queixa-crime é do próprio querelante, e não do Ministério Público ou do magistrado.

Da mesma forma, o recebimento da queixa-crime em 24 de julho de 2025 (oito dias após o termo final do prazo decadencial) não produz o efeito de convalidar a representação processual viciada nem de restaurar direito de ação já extinto.

O recebimento da queixa é ato judicial que pressupõe análise dos requisitos formais da peça acusatória, mas não tem eficácia constitutiva sobre o direito de ação, que é anterior e independente do ato judicial.

A tese da proteção da confiança institucional, invocada pelo embargante, pressupõe que o titular do direito tenha sido induzido a não o exercer em razão de comportamento estatal que gerou expectativa legítima de desnecessidade de providência.

No caso concreto, porém, o embargante exerceu o direito de queixa, mas o fez com instrumento de mandato que não atendia aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal. O vício não decorreu de omissão induzida por comportamento estatal, mas de irregularidade no próprio instrumento de representação processual.

O embargante tinha o ônus de verificar a adequação da procuração outorgada ao seu advogado e de providenciar a regularização dentro do prazo decadencial, independentemente de qualquer manifestação do Ministério Público ou do magistrado.

Ademais, o acórdão embargado não foi omisso quanto a esses fatos. O relatório do julgado registrou expressamente que o Ministério Público se manifestou pela regularidade das procurações e opinou pelo prosseguimento do feito, bem como que a queixa foi recebida pelo magistrado em 24 de julho de 2025.

O voto, ao enfrentar a questão da decadência, concluiu que tais circunstâncias não afastam os efeitos do prazo decadencial já consumado. A ausência de atribuição de consequência jurídica específica a esses fatos não configura omissão, configura, ao contrário, decisão fundamentada no sentido de que tais fatos são insuficientes para afastar a decadência. Discordar dessa conclusão é questão de mérito, não de omissão.

Rejeito a tese.

d) Do prequestionamento:

O embargante requer pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos constitucionais e legais, bem como sobre precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para fins de prequestionamento explícito e, subsidiariamente, ficto, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento, como requisito de admissibilidade dos recursos extraordinário e especial, pressupõe que a matéria federal ou constitucional tenha sido debatida e decidida pelo órgão julgador.

No caso em exame, as questões jurídicas suscitadas pelo embargante foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado e nos presentes embargos de declaração, de modo que o prequestionamento já se encontra satisfeito quanto às matérias efetivamente decididas.

Quanto às teses que não foram acolhidas, o prequestionamento ficto previsto no artigo 1.025 do Código de Processo Civil opera automaticamente com a oposição dos embargos de declaração, independentemente de pronunciamento expresso do órgão julgador sobre cada um dos dispositivos invocados, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Registra-se, para fins de prequestionamento, que o acórdão embargado e os presentes embargos de declaração examinaram a aplicação dos artigos 38, 44 e 569 do Código de Processo Penal, do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, e do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, tendo adotado posição fundamentada sobre cada uma dessas normas.

As demais matérias invocadas pelo embargante, quais sejam os artigos 5º, incisos LIV e LV, e 127 da Constituição Federal; artigos 257, inciso II, 315, § 2º, inciso VI, e 395 do Código de Processo Penal; artigos 1.022, inciso II, e 1.025 do Código de Processo Civil, foram suscitadas mas não encontram pertinência com as questões efetivamente decididas, razão pela qual não comportam pronunciamento específico nesta sede.

Dispositivo:

À vista do exposto,
conheço
dos Embargos de Declaração opostos por
Suelme Evangelista Fernandes
e, no mérito,
nego-lhes provimento
, por ausência dos vícios de contradição e omissão apontados, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos
no entanto,
de ofício
e pontuado na petição de retificação
promovo a retificação
com relação ao erro material existente no anotação quanto ao número "Id" acima destacados

.

É como voto.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desembargador
Juvenal Pereira da Silva

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026